Tribunal: TJES
Processo: 0024772-34.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024772-34.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: IVAN XAVIER DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos de ação ordinária ajuizada por IVAN XAVIER DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido para limitar o reajuste do plano de saúde ao percentual máximo admitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais ou familiares. A controvérsia envolve a suposta abusividade do reajuste de 101% aplicado em 2014 a contrato de plano de saúde coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o reajuste anual aplicado ao contrato coletivo de plano de saúde do autor, no percentual de 101% em 2014, configura abusividade que justifique a sua limitação ao teto estabelecido pela ANS para planos individuais ou familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário pode exercer controle sobre cláusulas contratuais consideradas abusivas, mas apenas quando demonstrada a violação da boa-fé objetiva ou o desequilíbrio contratual excessivo.

Em contratos de planos de saúde coletivos, os reajustes podem ser pactuados entre a operadora e a empresa estipulante, sem vinculação ao percentual máximo fixado pela ANS para planos individuais ou familiares, dada a liberdade de negociação entre as partes.

A perícia judicial constatou que o reajuste aplicado ao contrato do autor foi inferior ao necessário para manter o equilíbrio atuarial do plano, sendo justificado com base na sinistralidade do grupo segurado e em previsão expressa no contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera discrepância entre os índices aplicados em contratos coletivos e aqueles determinados pela ANS para planos individuais não caracteriza, por si só, abusividade.

Diante da comprovação técnica da ausência de abusividade no reajuste praticado, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reajuste de planos de saúde coletivos pode ser pactuado entre a operadora e a empresa estipulante, sem obrigatoriedade de observância dos índices fixados pela ANS para planos individuais ou familiares.

A abusividade do reajuste em planos coletivos não pode ser presumida, exigindo-se prova concreta de desequilíbrio contratual ou violação à boa-fé objetiva.

A perícia judicial que atesta a compatibilidade do reajuste com a sinistralidade do grupo segurado e com a previsão contratual afasta a alegação de abusividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER da apelacao interposta e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
IVAN XAVIER DO NASCIMENTO
, julgou procedente o pedido autoral para limitar “o reajuste censurado pelo autor e pretendido pela suplicada ao percentual máximo admitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos familiares, o que deve ser demonstrado e planilhado em eventual cumprimento de sentença”.

Em suas razões recursais, evento nº 9275591, a apelante alega, em síntese, que:
I)
conforme comprovado nos autos, o reajuste anual aplicado nos 03 (três) anos anteriores ao questionado (2011 a 2013) foram inferiores aos necessários para manter o equilíbrio da avença, contribuído para o desequilíbrio auferido e a necessidade de, em 2014, um percentual mais expressivo” (fl. 07);
II)
“a demanda foi analisada sob o prisma da proteção aos direitos ao consumidor acima da legalidade, da segurança jurídica, da boa-fé contratual” (fl. 09);
III)
cuidando-se de contrato coletivo, resta inviável a aplicação dos índices de reajuste previstos para os planos individuais ou familiares; e que
IV)
“não há prova alguma de abusividade no índice anual aplicado ao contrato coletivo, em 2014, não se mostra abusivo e jamais pode ser aventado usar como parâmetro o fixado pela ANS, 8 anos depois, para planos de saúde individual ou familiar” (fl. 24).

No caso concreto, o apelado
IVAN XAVIER DO NASCIMENTO
é beneficiário de plano de saúde ofertado pela apelante desde 01.08.2012, quando aderiu ao plano de saúde do tipo participativo coletivo com patrocínio em que figura como estipulante a Caixa de Assistência dos Trabalhadores e Servidores Públicos (fl. 15).

O objeto da controvérsia diz respeito à suposta abusividade nos percentuais de reajuste aplicados no ano de 2014, no percentual de 101% (cento e um por cento) (fls. 163/164).

Apesar da possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle de cláusulas contratuais reputadas abusivas, o reajuste aplicado no caso concreto resta suficientemente justificado, vez que expressamente pactuado e destacado, atendendo aos parâmetros da transparência da relação contratual e do direito de informação.

Note-se que em se tratando de plano de saúde coletivo,
o reajuste pode ser perfeitamente pactuado entre a operadora de plano de saúde e a empresa
estipulante
, não sendo definido pela Agência Nacional de Saúde o percentual do índice máximo de reajuste
, haja vista a liberdade de negociação que é proporcionada às partes que podem pactuar índices mais vantajosos sem a necessidade de vinculação àqueles estabelecidos pela agência reguladora em questão.

Assim, eventual discrepância entre os índices de reajustamento anual aplicados pela operadora de saúde em contratos coletivos, e aqueles determinados pela ANS para incidência em contratos individuais, não induz à abusividade daqueles, pois inaplicáveis na hipótese, segundo orientação colhida na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. PERCENTUAL. ÍNDICES ANS. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. A revisão da matéria referente ao reconhecimento de abusividade da cláusula contratual que prevê o reajuste demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, (óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ). 2. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva cláusula do contrato, devendo haver, nesse caso, a readequação do reajuste a parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual. 3. No caso, incontroverso que se trata de contrato coletivo, não se podendo aplicar os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS por estarem previstos para os planos de saúde individuais. 4. Possível a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.039.852/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é “possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade” (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe de 10/06/2015). 2. Na forma da jurisprudência do STJ, “reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais” (AgInt no REsp 1.870.418/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 18/05/2021). 3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.443.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Na situação dos autos a prova pericial deferida pelo juízo resta clara no sentido da ausência de abusividade do reajuste praticado pela operadora de saúde com base na sinistralidade do grupo segurado, o que resta expressamente previsto em contrato (cláusula 22, fls. 218/219).

Merecem destaque as conclusões alcançadas pelo perito nomeado pelo juízo, assentando que o reajuste praticado foi inclusive inferior ao que seria possível de acordo com a metodologia prevista legalmente no contrato (fls. 322/342):

Como pode ser observado, o reajuste necessário a ser aplicado ao contrato em que se encontra vinculado ao autor seria equivalente a 131,55% em jun/2014. Verificou-se nos autos, no entanto, que após análise detalhado do contrato pela Operadora, o percentual foi reduzido e restou aplicado ao plano do autor o reajuste de 101%, ou seja, inferior ao necessário.

Infere-se ainda dos autos que o reajuste aplicado no plano do autor vem sendo inferior ao apurado, quando considerada a metodologia descrita no contrato, desde 2011.

Não se vislumbra, pois, qualquer irregularidade quando do cálculo do reajuste aplicado no plano de saúde do autor, pelo contrário, os percentuais aplicados foram sempre inferiores ao necessário para manter o equilíbrio atuarial do plano ao qual este está vinculado.

Nesse contexto, diante dos elementos de prova constantes dos autos, notadamente o instrumento contratual e a aludida prova técnica que ratificou a tese defensiva de que os índices praticados foram inferiores ao permitido, inclusive no que se refere ao ano de 2014, não há espaço para o reconhecimento da abusividade do reajuste questionado pelo autor, razão pela qual deve ser a r. sentença de primeiro grau integralmente reformada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais ressalvado que o requerente litiga sob o pálio da assistência jurídica gratuita, razão pela qual permanece suspensa a exibilidade das verbas pelo prazo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença objurgada a fim de

JULGAR IMPROCEDENTES

os pedidos iniciais.

Por conseguinte, inverter o os ônus sucumbenciais ressalvado que o requerente litiga sob o pálio da assistência jurídica gratuita, razão pela qual permanece suspensa a exigibilidade das verbas pelo prazo legal.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.